Tribunal: TJMT
Processo: 1002545-10.2023.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002545-10.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TEODORA MARGARIDA DO NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 874.072.301-10 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TEODORA MARGARIDA DO NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 874.072.301-10 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
/APELADO(S)
:
TEODORA MARGARIDA DO NASCIMENTO CAMPOS.

APELANTE(S)/
APELADO(S):
BRADESCO SEGUROS S/A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – DESCONTOS INDEVIDOS
CONTA BANCÁRIA
– SERVIÇO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO
EM DOBRO
DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE –
AFASTADO
–
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
PLEITEIA MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
–

CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ –
RECURSO
DE TEODORA MARGARIDA DO NASCIMENTO CAMPOS
CONHECIDO E DESPROVIDO

–
RECURSO DE BRADESCO SEGUROS S/A CONHECIDO E PARCIALMENTO PROVIDO
.

1. O desconto indevido de valores em
conta bancária
gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3.
Na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor;
em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente o pleito inicial, condenando a parte apelante a restituir
em dobro
os valores descontados indevidamente, bem como, condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), em decorrência dos descontos indevidos mensalmente no valor inicialmente de R$ 44,41 (quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos)
,
sob a rubrica de “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, serviço não contratados
pela parte apelada, descontados em sua conta corrente
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante
BRADESCO SEGUROS S/A
.

1
.1.
Da ausência de conduta ilícita.

1.2.
Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

1.3
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

1.4
. D
a devolução em dobro dos
valores descontados.

1.5. Pleiteia mudança do termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento.

2. Das razões recursais da parte apelante
TEODORA MARGARIDA DO NASCIMENTO CAMPOS
.

2.1. Pleiteia a majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais.

A parte
apelada

BRADESCO SEGUROS S/A

apresent
ou
suas contrarrazões (ID.
223967665
), pleiteando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

A parte apelada
TEODORA MARGARIDA DO NASCIMENTO CAMPOS
apresentou suas contrarrazões (ID. 223967669), rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
TEODORA MARGARIDA DO NASCIMENTO CAMPOS.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BRADESCO SEGUROS S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente o pleito inicial, condenando a parte apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em decorrência dos descontos indevidos mensalmente no valor inicialmente de R$ 44,41 (quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), sob a rubrica de “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, serviço não contratados
pela parte apelada, descontados em sua conta corrente
.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelada BANCO BMG S/A.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar
em referência
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2
. Das razões recursais da parte apelante BRADESCO SEGUROS S/A.

2
.1. Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços, bem como, a sua utilização, todavia, sem a comprovação da referida contratação, lastreando-se apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2
.2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, mediante débito no benefício previdenciário da parte recorrente, sob a rubrica “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA” não contratados pela recorrente, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que,
em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis,
portanto
.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Com relação ao presente pleito recursal, anoto que será analisado no tópico 2.1.

2.
4. D
a devolução em dobro
dos valores descontados.

Com relação a tal tese
que pleiteia o afastamento
da devolução dos valores descontados indevidamente, entendo
não deve ser
acolhida, eis que, não restou comprovado a contratação do serviço pelo consumidor, logo os descontos são indevidos, devendo ser restituídos ao consumidor, sob pena de locupletamento indevido.

No que tange a devolução em dobro, entendo que
merece acolhimento
, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo
único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

2
.5. Pleiteia mudança do termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento.

Acolho tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado
nos princípio
da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023) (grifo nosso)

3
. Das razões recursais da parte apelante TEODORA MARGARIDA DO NASCIMENTO CAMPOS.

3
.1.
Pleiteia a majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que também não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que os valores de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afiguram em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
de TEODORA MARGARIDA DO NASCIMENTO CAMPOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso do BRADESCO SEGUROS S/A e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de determinar que os valores descontados indevidamente sejam devolvidos na forma simples, afastando a devolução em dobro, bem como, para alterar
a incidência dos juros de mora, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data da citação inicial (artigo 405 do Código Civil e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se quanto ao mais na integralidade, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em face do banco apelante em razão do mínimo êxito recursal, bem como, a parte consumidora apelante em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024